Tribunal: CARF
Processo: 15165.720734/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.720734/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.382 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
DENSO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DESCUMPRIMENTO DE REGRAS FORMAIS DO REGIME ADUANEIRO
ESPECIAL DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE.
O benefício do Regime Especial de Entreposto Aduaneiro - RECOF apresenta
regras formais a serem cumpridas dentre elas, a apresentação de relatórios com
dados corretos, em conformidade com o ADE Conjunto Coana/Cotec no 1, de
13 de maio de 2008 e suas posteriores alterações.
O atraso na apresentação do laudo e das prestações gera aplicação de multa.
Penalidades por infração à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se auto de infração com exigência multa em razão do suposto não
cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício-RECOF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.720734/2011-64
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.720734/2011-64

De acordo com a Fiscalização a Recorrente não teria obedecido às normas
estabelecidas no ADE Conjunto Coana/Cotec no 1, de 13/2008.
Nesse cenário, a Recorrente teria sido intimada a sanear a irregularidade indicada
na auditoria e segundo o § 2o da IN SRF no 682/2006, na verificação do saneamento de
irregularidade identificada na auditoria do sistema informatizado de controle, poderia ser exigida
a emissão de novo laudo para análise das correções efetuadas.
Considerando a data de entrega do Laudo Pericial em 17 de junho de 2011 até 10
de agosto de 2011, decorreram 55 dias resultando no lançamento de multa no valor de R$
55.000,00 em conformidade com o art.107, VII, alínea “d” do Decreto-Lei no 37/66. Cientificada
do Auto de Infração em 15/08/2011 (fl.170), a Recorrente apresentou impugnação e documentos.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em se de Recurso Voluntário informa a Recorrente que é empresa fabricante de
peças automotivas e, por conta disto, foi habilitada a operar no Regime Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado – RECOF, conforme Ato Declaratório Executivo no.
103/2005 e que vem cumprindo com suas obrigações acessórias, mantendo sempre atualizado o
sistema informatizado exigido pelo art. 5o, III, da Instrução Normativa 757/2007, em
conformidade com o Ato Declaratório Executivo Coana/Cotec no. 1/2008.
Argumenta a Recorrente que o Anexo Único ao ADE Coana/Cotec no. 1/2008,
sofreu alterações por conta da edição do Ato Declaratório Executivo Coana/Cotec no. 1/2011,
que, surpreendemente, entrou em vigor na data de sua publicação, em 01/02/2011 e que nesta
mesma data, lavrou-se termo de intimação da recorrente para que esta apresentasse cronograma
de trabalho para a realização de auditoria em seu sistema, sendo dado-lhe ciência de tal termo,
em 02/03/2011, data a partir da qual, segundo informa, não mais pôde fazer alterações no
sistema.
Aduz a Recorrente que ficou sem tempo hábil para se adequar às novas exigências
e que nesse cenário sofreu, 02/03/2011, Medida de Procedimento Fiscal-Diligência MPF-D no.
09.1.52.00-2011- 00081-6, sendo realizada, por conta disto, auditoria em seu sistema de controle,
gerando o relatório de fls. 7 a 127, acostados aos autos do PAF 15165.001766/2011-67.
Reconhece a Recorrente que ao final deste procedimento, com base no laudo
pericial exarado pela empresa de auditoria credenciada, a contribuinte foi intimada a ajustar seu
sistema, no prazo de 60 dias e para apresentar, em igual período, cronograma de trabalhos,
conforme consta do “Termo de Intimação para Saneamento” lavrado no PAF no.
15165.000425/2007-98, de cuja ciência se teve em 12/08/2011, consequentemente, foi autuada
com base nos arts. 43, 61, §§ 1o e 2o, da Lei 9430/96, resultando em uma quantia de R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Alega que o auto de infração seria nulo ante a capitulação legal inconsistente e a
alterabilidade indevida, a inexistência do fato típico e a inexigibilidade de conduta diversa.
Mais especificamente alega que não há como não se reconhecer a nulidade do
presente auto, uma vez que este teria sido modificado indevidamente e que uma vez lavrado o
auto de infração este somente poderá ser alterado por meio de um processo administrativo fiscal,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.720734/2011-64

(CTN, 145, I e II) ou quando o próprio administrador constatar a existência de uma das hipóteses
autorizadoras do art. 149.
Alega que de acordo com a documentação juntada a Recorrente tomou ciência,
em 12/08/2011, de Auto de Infração que lhe impôs multa no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e
cinco mil reais), com base no art. 107, VII, d, do Decreto-lei 37/66 e que, no entanto, 03 (três)
dias após, em 15/08/2011, o Sr. Auditor reclassificou o fato jurídico supostamente praticado pela
recorrente, tipificando-o, desta vez, no art. 107, VII, f, do Decreto-lei 37/66 e que isso
configuraria modificação de critério jurídico para a tipificação do fato supostamente praticado
pela recorrente, caracterizando erro de direito na lavratura do auto de infração, cuja correção é
vedada pela jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recurso, acatada pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Com relação à sanção, argumentou que apesar de ter critério objetivo, ou seja, na
qual a presença da intenção do contribuinte não se faz necessário, isto não significa a
possibilidade de que a Autoridade Administrativa enquadre, de forma genérica, a conduta do
agente e que analisando o art. 107, VII, f, do Decreto lei 37/66 , não basta que o contribuinte
tenha descumprido requisito, condição ou norma operacional de um regime aduaneiro especial, é
preciso que esta conduta desrespeitosa gere o resultado de impossibilitar a sua habilitação no
determinado regime ou mesmo a utilização a contento e que para que a multa aplicada à
recorrente subsista as “ supostas irregularidades” no seu sistema informatizado, apontadas pelo
laudo pericial, deveria maiores a ponto de impedir de “executar movimentação e armazenagem
de mercadorias sob controle aduaneiro” ou de realizar serviços conexos.
Afirma que o laudo pericial produzido nos autos do Processo Administrativo no.
15165.720734/2011-64, que embasou o Termo de Verificação Fiscal no. 0915200-2011-00247-9,
o qual, por sua vez, deu origem ao presente auto de infração, não aponta “qualquer
“irregularidade” possível de impossibilitar a execução e a armazenagem de mercadorias, pela
recorrente, sob regime de controle aduaneiro”.
Debatendo as conclusões do laudo, argumentou que “Segundo o laudo, o
relatório, quando gerado para impressão, ou transmitido para planilha compatível com Excel,
não conteria o valor total das operações. A formação destes relatórios se dá através de um
processamento via interface, que é executado diariamente para compor uma base-resumo dos
dados relativos à exportação da empresa, os quais posteriormente serão utilizados para a
elaboração dos relatórios. As informações necessárias estão perfeitamente armazenadas na
base de dados, não prejudicando de forma alguma o perfeito controle do regime e apuração de
impostos suspensos. A ação corretiva de monitoramento da execução desta interface foi
implementada, sendo, inclusive, apresentado durante o período de auditoria.
Argumenta que de acordo com o art. 6o, do Ato Declaratório Executivo no.
103/2005 que habilitou a empresa a operar no RECOF, obrigou-a a apenas apresentar um
relatório online referente a “obrigação de exportar”, em especial o valor total destas
operações, não impondo a contribuinte a necessidade de gerar uma planilha ou relatório
impresso a ser entregue. Além disto, esta suposta infração, caso existente, não tem o condão de
gerar os efeitos previstos pelo art. 107, VII, f, do Decreto-lei 37/66, o que impede a sua
incidência no caso concreto.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.720734/2011-64

Alega que o próprio laudo aponta que a única falha na impressão deste relatório
formal se dá quando utiliza-se, para a sua geração, o filtro de busca “empresa”, caso contrário,
a planilha é gerada sem maiores problemas, demonstrando que não há qualquer omissão de
dados por parte da recorrente relativo a industrialização dos produtos importados pelo RECOF.
Afirma que todos os dados exigidos pela Autoridade Fiscal são enviados online à
Receita Federal, conforme determina o art. 6o, do ato concessório acima citado e que a
incongruência apontada pelo laudo técnico não impediu a autoridade competente, de
movimentar, muito menos de armazenar, os bens por ela importados sob controle aduaneiro.
Aduz que este relatório contém informações relativas à utilização, pela recorrente
de bens de curto e longo ciclo de fabricação em seu processo produtivo e esta diferenciação
passou a ser exigida pelo novo Anexo Único ao ADE Coana/Cotec no. 1/2008, alterado pelo
ADE Coana/Cotec 1/2011, publicado em 01/02/2011, data em que entrou em vigor e mesma data
em que se iniciou a fiscalização do sistema da recorrente, coincidentemente e que teria ficado
caracterizada a inexistência de tempo hábil para a adaptação, porque na data da entrada em
vigor das novas exigências tecnológicas, a qual foi a mesma da publicação do ato, ter se
lavrado “Termo de Intimação para Apresentação de Cronograma” - cuja ciência se deu em
02/03/2011 – tais informações em nada mascaram a utilização do regime pela empresa.
Afirma que todos os bens produzidos pela DENSO DO BRASIL LTDA. são
considerados de curto ciclo – ou seja, industrializados no mesmo exercício financeiro em que
importados - e, na sua fabricação, são utilizados apenas produtos de mesma natureza e que
produtos de longo ciclo de industrialização geralmente são produzidos pela indústria aeronáutica
e naval, não sendo, portanto, o caso da recorrente, que é fabricante de autopeças e que se não há
bens de longo prazo a serem apontados, não haveria necessidade nem viabilidade lógica, de um
relatório para efetuar classificação, quando não há elementos para compor uma das classes.
Aqui, também, não há qualquer nexo de causalidade, ou seja, não se pode vislumbrar o resultado.
Com relação à informação do laudo pericial no sentido de que o sistema
informatizado da recorrente ao gerar o relatório referente as mercadorias por ela importadas não
informaria o número do ato concessório do RECOF, a data da expiração, se há ou não
mercadoria transferida para o Recof e a modalidade do RECOF, afirma a Recorrente que tais
informações não eram exigidas anteriormente, passando a sê-lo apenas com a entrada em vigor
do ADE Coana/Cotec no 1/2011, que foi publicado e entrou em vigor no mesmo dia da
determinação da realização da auditoria nos sistemas da contribuinte e que ainda que haja
desatendimento formal por parte da recorrente desta formalidade exigida pelo ADE supracitado,
esta conduta não seria capaz de impedir a movimentação e/ou a armazenagem de mercadorias
importadas sob o controle aduaneiro realizadas por ela ou por autoridade competente.
Argumenta que conforme consta do próprio laudo da auditoria, apenas “alguns”
estabelecimentos apresentaram a condição de “não classificado” e esta situação já foi corrigida
no sistema corporativo de forma a trazer para o ambiente Recof a condição de todos os
estabelecimentos e que que o fato de alguns estabelecimentos não estarem classificados não
traria prejuízo ao regime, porque os CNPJ dos estabelecimentos são apresentados de forma que
as informações acerca de sua classificação fosse disponíveis nos ambientes da Receita Federal e
que a condição do estabelecimento com quem a recorrente faz suas trocas comerciais não
interfeririam na sistemática de utilização do RECOF e não impediriam que mercadorias por ela
importadas fossem movimentadas e/ou armazenadas sob controle aduaneiro.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.720734/2011-64

Com relação à parte do laudo que afirma que na geração do relatório de
conferência haveria problemas na determinação do saldo de estoque, argumenta que as
informações geradas na tela do sistema estão corretas, apenas não considera as saídas na coluna
totalizadora dos saldos existentes. Afirma que o relatório online, ao qual a recorrente está
obrigada a transmitir, nos termos do art. 6o, do ato concessório, apresenta todos os dados de
forma correta e íntegra, estando todas as informações sobre o controle do regime disponíveis
para verificação, não causando prejuízo para a gestão do regime.
Com relação à informação constante no laudo no sentido de que o sistema
utilizado pela contribuinte para gerir o RECOF quando da geração do relatório a ser impresso
não indicaria a hora da criação do registro original, afirma que o relatório online deste item
apresenta a data e hora corretamente e quando extraído o mesmo relatório off-line (via planilha
eletrônica), o arquivo gerado no formato “.csv” também contém estes dados e que na abertura do
arquivo “.csv” no Excel, o aplicativo ignora a hora.
Com relação ao controle de embalagens argumenta a Recorrente que de acordo
com o art. 51 da IN RFB 757/2007, as empresas autorizadas a operar o RECOF estão
dispensadas de habilitar o controle da movimentação destas embalagens retornáveis no sistema
Web da RFB, desde que o sistema interno da empresa controle estas operações e que se não há
normativa exigindo que a recorrente interligue seus sistemas ao da RFB para controle das
operações de movimentação de embalagens retornáveis, o qual é realizado, conforme
comprovado pela própria auditoria, pelo sistema informatizado da empresa, não há norma
descumprida que possa levar a imposição da multa e a contribuinte respeitou os dizeres do art.
51, da IN 757/2007, que a desobrigou de interligar seus sistemas no controle das indigitadas
operações.
Concluiu que o laudo não teria fundamento para manter o auto de infração.
Por derradeiro, afirma que as premissas básicas do presente caso devem ser
retiradas do Direito Penal, tais como a culpabilidade do agente e a suas excludentes, em especial
a inexigibilidade de conduta diversa vez que, na sua opinião, seria impossível adequar em tão
pouco tempo, seu sistema informatizado de controle às alterações trazidas pelo ADE
Coana/Cotec no. 1/2011, publicado em 01/02/2011 e com vigência a partir desta mesma data e
que, na data de publicação das alterações a contribuinte foi intimada a apresentar plano de
trabalho para ser realizada auditoria deste sistema, sendo que tomou ciência desta intimação,
somente um mês após a entrada e vigor das novas alterações em 02/03/2011, data a partir da
qual, não mais pôde efetuar qualquer alteração no sistema, conforme determinação do “termo de
intimação”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.720734/2011-64

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Com relação à preliminar a Recorrente alega que seria o caso de nulidade do auto
de infração ante a capitulação legal inconsistente e a alterabilidade indevida, a inexistência do
fato típico e a inexigibilidade de conduta diversa.
No entanto, o presente Auto de Infração é composto do Termo de Verificação
Fiscal o qual contém toda a exposição dos fatos e todos fundamentos legais pertinentes (fl.160),
não tendo ocorrido alteração de critério jurídico, pois no Termo de Verificação a tipificação dos
fatos dá-se no art.107, VII, f, do DL no 37/66.
Com relação ao mérito debate-se o fato de que a Recorrente não teria cumprido o
ADE Conjunto Coana/Cotec no 1, de 13/2008 referente ao Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado (RECOF), tendo sido realizado o
lançamento de multa no valor de R$ 55.000,00 em conformidade com o art.107, VII, alínea “d”
do Decreto-Lei no 37/66.
A Recorrente, essencialmente, alega que não foi dada a ela tempo hábil para
cumprir alterações legislativa e que, mesmo assim, não causou prejuízos aos cofres públicos e
nem ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro
Informatizado (RECOF), tendo ocorrido, segundo a Recorrente, meros erros formais que não
representaram óbice para a execução e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro.
Todavia, de fato, não fora apresentado pela Recorrente a documentação exigida
pela legislação do RECOF, o que inclui os relatórios com dados corretos, os quais devem
obedecer às normas estabelecidas no ADE Conjunto Coana/Cotec no 1, de 13/2008, tendo sido
apontado no Termo de Verificação Fiscal os pontos não cumpridos
Os argumentos da Recorrente não foram devidamente comprovados, fato que lhe
competia, tais como como os relatórios com os dados pertinentes, bem como a documentação
comprobatória dos lançamentos efetuados nas planilhas, as quais deveriam ter sido apresentadas
para fazer jus aos benefícios do Regime.
Por outro lado, a multa aplicada decorre do atraso na apresentação do laudo e das
prestações das informações requeridas em conformidade com o ADE Conjunto Coana/Cotec no
1, de 13 de maio de 2008 e suas posteriores alterações, como mencionado no Termo de
Verificação Fiscal.
Por derradeiro, as penalidades por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do
ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.382 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.720734/2011-64

Fl. 302
DF CARF MF
Original